Tribunal: TJBA
Processo: 0501269-38.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501269-38.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA MARIA BRASILIANO CONCEICAO

Advogado(s)
:
BARBARA CRISTINA CALFA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
JARBAS SANTANA MAGALHAES, JACKELLINE DE SOUZA LIMA, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PAGAMENTO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em Ação de Cobrança ajuizada por servidora comissionada do Município de Simões Filho, que alegou direito ao recebimento integral de gratificação de produtividade prevista na Portaria nº 244/2012 e ao pagamento de férias referentes ao período aquisitivo 2016/2017. O Juízo de origem julgou improcedente a demanda por ausência de provas, decisão contra a qual a autora recorreu, juntando documentos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos na fase recursal para comprovar fatos que poderiam ter sido demonstrados na fase de instrução; (ii) estabelecer se a Autora comprovou, por meio de prova mínima, o direito ao recebimento da gratificação de produtividade e das férias não pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 434 do CPC impõe que os documentos destinados a comprovar as alegações devem ser apresentados com a petição inicial, sendo excepcional a juntada posterior apenas nos casos previstos no art. 435, quando se tratar de fato novo ou de documentos de que a parte não tinha conhecimento ou não podia apresentar antes, o que não se verifica.

4 - A juntada dos contracheques em fase recursal é inadmissível, por se tratar de documentos que sempre estiveram sob posse da parte autora.

5 - O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi cumprido, pois não foram apresentados contracheques ou outros elementos aptos a demonstrar o pagamento a menor da gratificação ou a ausência de quitação das férias.

6 - A gratificação de produtividade, nos termos da Lei Municipal nº 872/2011, depende de cálculo variável vinculado ao desempenho e ao percentual de atividades realizadas, não se tratando de verba fixa, exigindo comprovação concreta do direito alegado, bem como da fórmula de cálculo.

7 - Precedentes jurisprudenciais corroboram a inadmissibilidade de documentos novos em grau recursal e a necessidade de prova mínima para reconhecimento do direito ao recebimento de gratificação ou verbas trabalhistas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1 -

A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando não se trata de fato novo ou de documento de apresentação impossível na fase de instrução.

2 - O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, que deve apresentar prova mínima da alegação.

3 - Gratificações de produtividade de natureza variável exigem comprovação concreta do desempenho e dos critérios legais para a percepção da verba.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, I; 434; 435. Lei Municipal nº 872/2011, art. 2º, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJ-GO, Apelação Cível nº 0184964-30.2014.809.0029, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 3ª Câmara Cível, j. 01.04.2022.

- TJ-MG, ED nº 10000205879893002, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 26.07.2022.

- TJ-MG, Apelação Cível nº 5001136-86.2022.8.13.0567, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 15ª Câmara Cível, j. 21.03.2024.

- TJ-RO, Apelação Cível nº 7008783-17.2021.822.0007, Rel. Des. Gilberto Barbosa, 1ª Câmara Especial, j. 10.11.2022.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8004520-03.2020.8.05.0113, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 26.10.2021.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8000392-19.2020.8.05.0119, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501269-38.2017.8.05.0250
, tendo como Apelante

FERNANDA MARIA BRASILIANO CONCEIÇÃO

e Apelado
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA